Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715587-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VAUDENI FERREIRA DE MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Vaudeni Ferreira de Melo, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do DF, consubstanciado na ausência de fornecimento de tratamento para o câncer que acomete a impetrante. A impetrante alega, em síntese, que; 1) foi diagnosticada com câncer de língua, tendo sido submetida a cirurgia em dezembro de 2019 e radioterapia em março de 2020, todavia, a doença persiste e se agrava diariamente, havendo possibilidade de metástase, fazendo-se necessária a realização de quimioterapia, consoante laudo médico datado de 29/05/2020; 2) foi solicitado à rede de saúde pública do DF o início da quimioterapia em caráter de urgência, pleito que até o momento não foi atendido, ensejando tal omissão a impetração do presente mandado de segurança. Requer a concessão de liminar determinando a imediata realização do tratamento quimioterápico. Com razão, a princípio, a impetrante. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois as alegações estão comprovadas mediante laudos médicos (ID 16705811 a ID 16705814) sendo dever do Estado a garantia do tratamento adequado e eficaz à enfermidade que acomete a impetrante, conforme determina a Constituição Federal (CF 6o e 196) e a Lei Orgânica do DF (LODF 207 XXIV). Ante o exposto, defiro a liminar para determinar o início imediato do tratamento quimioterápico indicado para a impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator